Tribunal: TJBA
Processo: 8116750-96.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8116750-96.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: CARLOS ALFREDO SANTOS MARINHO Advogado(s): VANESSA CRISTINA PASQUALINI APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. REQUISITOS DO ART. 86 DA LEI Nº 8.213/91 NÃO PREENCHIDOS. DESPROVIMENTO. I. Caso em exame: 1. A autora interpôs apelação contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de benefício previdenciário de auxílio-acidente, sob o fundamento de inexistência de redução da capacidade laborativa em decorrência do acidente de trabalho sofrido. 2. Consta dos autos que o apelante, na função de entregador de contas, sofreu acidente de trabalho em 03/03/2021, resultando em trauma no membro superior direito. Recebeu auxílio-doença acidentário de 15/04/2021 a 30/08/2021. 3. Laudo pericial judicial realizado em 07/12/2021, com complementação em 24/10/2023, concluiu que o segurado não apresenta incapacidade laborativa, estando apto para o trabalho e sem sequelas permanentes. II. Questão em discussão: 4. A questão em discussão consiste em saber se o apelante faz jus à concessão do auxílio-acidente, diante das lesões decorrentes de acidente de trabalho, à luz do art. 86 da Lei nº 8.213/1991. 5. Em particular, discute-se: (i) se há comprovação de nexo causal entre o acidente e eventual redução da capacidade laborativa; e (ii) se as sequelas apresentadas implicam redução permanente da capacidade para o trabalho habitual. III. Razões de decidir: 6. O auxílio-acidente é benefício de natureza indenizatória devido quando, após a consolidação das lesões, restarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho habitual, conforme art. 86 da Lei nº 8.213/1991. 7. A concessão exige dois requisitos cumulativos: (i) nexo causal entre a lesão e o acidente de qualquer natureza; e (ii) redução permanente da capacidade laboral. 8. No caso concreto, o laudo pericial foi claro ao afirmar inexistência de incapacidade ou redução da capacidade para o trabalho. Constatou-se ausência de sequelas e preservação da força muscular e mobilidade articular, concluindo pela plena aptidão ao trabalho. 9. O julgador é o destinatário da prova (CPC, art. 372) e, não havendo elementos que infirmem as conclusões técnicas, deve-se prestigiar o laudo judicial. 10. Inexistindo comprovação de redução da capacidade laborativa, inviável o reconhecimento do direito ao auxílio-acidente. 11. A jurisprudência é pacífica no mesmo sentido, reconhecendo que a ausência de incapacidade impede o deferimento do benefício, independentemente do grau do dano. IV. Dispositivo e tese: 12. Recurso conhecido e desprovido. 13. Mantida a sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente. Tese de julgamento: “1. A concessão do auxílio-acidente exige comprovação de nexo causal entre o acidente e a lesão, bem como de redução permanente da capacidade laborativa. 2. Ausente prova de redução da capacidade para o trabalho habitual, é indevida a concessão do benefício.” Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8116750-96.2021.8.05.0001, oriundos da Vara de Acidentes de Trabalho da comarca de Salvador/BA, no qual figura como apelante CARLOS ALFREDO SANTOS MARINHO e apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA, pelas razões constantes do Voto do Exmo. Desembargador Relator.